Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. NEGATIVA GENÉRICA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E PRECISA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não preenchidas as condições previstas na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, é legítima a negativa de portabilidade da carência do plano de saúde.
2. Entretanto, o consumidor deve ser informado, de forma clara e precisa, acerca das razões da seguradora para o indeferimento do requerimento de portabilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório, da boa-fé e da informação.
3. A alegação genérica de ausência de atendimento aos requisitos previstos na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, por si só, não supre tal desiderato.
4. Recurso conhecido e não provido.